Tribunal: TCU
Processo: 014.341/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Embargos de declaração em Tomada de Contas Especial, opostos pelo Município de Santo Amaro do Maranhão  MA, em face do Acórdão no 6818/2025  TCU  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pelo município de Santo Amaro do Maranhão - MA, em face do Acórdão 6818/2025-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do recorrente e condenou-o à reparação do dano. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. reconhecer o equívoco na juntada da procuração inserta à peça 90 dos autos, excluindo a menção ao Senhor José Leane de Pinho Borges dos registros deste processo; 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos interessados.